Tribunal: TJSP
Processo: 1079426-16.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de adjudicação compulsória. Extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação à promitente vendedora. Improcedência em relação à credora fiduciária. Irresignação. Cabimento. Legitimidade passiva da promitente vendedora. Provas acostadas que demonstram a participação da empresa na relação jurídica. Responsabilidade de todos os fornecedores que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de adjudicação compulsória. Extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação à promitente vendedora. Improcedência em relação à credora fiduciária. Irresignação. Cabimento. Legitimidade passiva da promitente vendedora. Provas acostadas que demonstram a participação da empresa na relação jurídica. Responsabilidade de todos os fornecedores que participam da cadeia produtiva. Legitimidade da corré Brazilian Mortgages quanto ao pedido de cancelamento do gravame hipotecário, garantia constituída em seu favor. Acordo celebrado entre as fornecedoras que não pode prejudicar o consumidor, que possui direito ao cancelamento do gravame. Entendimento da Súmula 308 do STJ. Adimplemento integral do preço que justifica a pretensão. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.